Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-28.2020.8.05.0212
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000237-28.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHO SANTANA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO SANDI, FERNANDO VAZ COSTA NETO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DEVIDA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 E LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária relativa à sentença proferida em mandado de segurança impetrado por fornecedora de medicamentos em face do Prefeito do Município de Riacho de Santana, em razão de sua omissão no tocante à resposta a diversos requerimentos administrativos e pedidos formulados por meio do sistema e-SIC. Tais solicitações objetivavam a obtenção de informações detalhadas e devidamente motivadas acerca do atraso no pagamento de notas fiscais vinculadas ao Pregão Presencial n.º 051/2017, cujo montante totaliza R$ 64.319,66, bem como justificativas quanto à inexecução contratual e à observância da ordem cronológica de pagamentos. A ordem foi concedida pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Averiguação da legalidade e da conformidade constitucional da sentença que reconheceu o direito líquido e certo da Sociedade Empresária Impetrante de exigir do Poder Público Municipal a prestação de informações e a devida motivação quanto à sua inércia ou eventual recusa, em observância aos princípios da Publicidade e da Motivação, inerentes à Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O direito à informação de interesse particular, coletivo ou geral é expressamente assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, constituindo-se em prerrogativa fundamental que impõe aos órgãos públicos o dever de fornecer as informações solicitadas dentro do prazo legal, ressalvadas apenas as hipóteses de sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado — o que, efetivamente, não se aplica ao contexto de fornecimento de bens e serviços públicos.

4. O silêncio da Autoridade Coatora, mesmo após reiterados pedidos de informação e tentativas de formalização do pagamento ou de rescisão contratual, configura ato omissivo ilegal e abusivo, que obsta o pleno exercício dos direitos do administrado, em afronta ao princípio da Motivação, previsto na Lei Federal nº 9.784/1999, e ao princípio da Transparência, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011. A inércia da Administração Pública, no caso concreto, repercute diretamente na esfera jurídica da Sociedade Empresária e compromete o controle social.

5. A motivação dos atos administrativos, especialmente daqueles que negam, limitam ou afetam direitos e interesses, constitui imperativo do Estado Democrático de Direito e elemento essencial à sua validade e ao controle de legalidade. Nessas hipóteses, é plenamente cabível a impetração de mandado de segurança para compelir a autoridade omissa a se manifestar de forma fundamentada e a fornecer os dados requisitados, nos termos do artigo 50 da Lei Federal nº 9.784/1999.

IV. Dispositivo e tese

6. Confirmação da sentença em sede de Remessa Necessária, com a concessão definitiva da segurança para determinar que o Prefeito Municipal forneça, de forma devidamente motivada, as informações e documentos requeridos administrativamente pela Sociedade Empresária, nos termos da Lei de Acesso à Informação.

Tese de julgamento:

"1. O reiterado silêncio da Administração Pública Municipal diante de requerimentos de informações e documentos relativos a obrigações contratuais de fornecimento de medicamentos, bem como a pendências de natureza financeira, após o esgotamento dos prazos previstos na Lei Federal nº 12.527/2011, configura omissão abusiva e ilegal, passível de correção por meio de mandado de segurança, diante da violação do direito líquido e certo à informação e dos princípios constitucionais da publicidade e da motivação.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea "a"; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 1º e art. 14, § 1º; Lei Federal nº 12.527/2011, art. 5º; Lei Federal nº 9.784/99, art. 50.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n. 8000237-28.2020.8.05.0212, em que figuram como Juízo Recorrente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Riacho Santana - BA, e como Recorridos

MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR LTDA
e
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
CONFIRMAR A SENTENÇA
,
nos termos do Voto do Relator adiante exposto.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator